Tribunal: TJSP
Processo: 0003221-96.2016.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003221-
96.2016.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS MOURA e PAULO HENRIQUE BATISTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FREIRE TEOTÔNIO.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
2
Voto:
45367
Apelação:
0003221-96.2016.8.26.0400
Comarca:
Olímpia
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Antônio Carlos Moura
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que foram condenados:
Antônio Carlos Moura, como incurso no artigo 311, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 3 (três) anos de reclusão, em
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos; e
Paulo Henrique Batista, como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa mínimos; substituída as privativas de liberdade por prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação
pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos (fls. 629/650).
Em 14 de março de 2024, foi
declarada extinta a punibilidade de Paulo Henrique Batista, com
fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, da imputação de ter
infringido o artigo 180, caput, do Código Penal (fls. 673/674).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
3
Antônio
apela,
buscando
absolvição sob a tese de fragilidade probatória (fls. 691/700).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 706/707), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo (fls. 714/721).
É o relatório.
A acusação é de que, em 23 de
maio de 2016, Paulo Henrique Batista ocultou um trator MOD.BH
205-4, marca Valtra, avaliado em R$ 110.000,00, que sabia ser
produto de crime. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias,
Antônio Carlos Moura adulterou sinal identificador do veículo
trator MOD.BH 205-4, marca Valtra (fls. 1/2).
Segundo
a
denúncia,
“uma
quadrilha especializada em furtos de máquinas agrícolas atuava na
região de Ipiguá/SP, tendo sido decretada no curso das investigações
levadas a cabo na Comarca de Estrela D'Oeste, a quebra do sigilo e a
interceptação telefônica de seus membros. Mediante informações
passadas pelos responsáveis pela investigação, apurou-se que um dos
tratores furtados por Sérgio Reis e Carlos Santana, integrantes da
quadrilha, era ocultado pelo indiciado Paulo, no Sítio Nova Olímpia,
que ele havia arrendado, e onde permitiu que o indiciado Antônio,
realizasse a adulteração dos sinais identificadores do trator. Diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
4
dessas informações, policiais militares dirigiram-se ao Sítio Nova
Olímpia e, lá chegando, no fundo da casa, depararam-se com o trator
furtado e com os indiciados, na companhia dos autores do furto
(Sérgio Reis e Carlos Santana) e “Betinho”, filho de Carlos Santana. Ao
avistarem os policiais, todos empreenderam fuga, mesmo após terem
sido advertidos a ficarem parados. Somente o indiciado Antônio não
logrou êxito na fuga e foi capturado pelos policiais. Ao lado do trator
foi encontrada uma maleta verde de ferramentas aberta,
acompanhada de uma parafusadeira e de diversos acessórios. A
tampa do motor do trator, por onde se tem acesso à respectiva
numeração, havia sido removida, demonstrando que, no momento da
abordagem,
Antônio
realizava
a
adulteração
dos
sinais
identificadores do veículo” (fls. 1/2).
A materialidade se ressuma os
boletins de ocorrência (fls. 05/09, 10/13, 14/15, 91/93, 96/97 e
198/203), das notas fiscais (fls. 16, 111 e 112), dos autos de
exibição e apreensão (fls. 17/20), do auto de avaliação (fls. 21), dos
autos de entrega (fls. 52, 60/61, 106 e 121), dos ofícios
responsoriais das empresa AGCO Valtra (fls. 55/57) e Mercadão
Valtra (fls. 109/113), do laudo pericial veicular (fls. 99/102), do e
do auto de interceptação telefônica (fls. 165/182) e prova oral.
A autoria, do mesmo modo, é
inquestionável.
Na fase inquisitorial, Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
5
negou o cometimento do crime, relatando que “hoje surgiu uma
pessoa que considera como cliente, mas não sabe quem é, 'foi a
primeira vez que o vi', atende pelo nome de 'Sérgio', que se dirigiu até
a sede do comércio perguntando se tinha interesse num trator pelo
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já que tinha 'defeito no
câmbio e que tinha que revisar'; que o declarante, ao final do diálogo,
acabou concordando em trazer o indivíduo que disse que a máquina
agrícola estava no município de Altair, mais precisamente na zona
rural, a fim de ver o trator e se fechava o negócio” (fls. 22).
Em Juízo, Antônio novamente
rechaçou a imputação, afirmando que fora contratado por Sérgio
para consertar o trator. Disse que, quando realizava o serviço, ouviu
disparos de arma de fogo e o latido dos cachorros, e, por medo,
correu (fls. 500 mídia).
Contudo, a versão exculpatória,
além de isolada, restou infirmada pelo conjunto probatório
produzido nos autos.
O policial civil Vanderlúcio Tadeu
de Oliveira, que participou da incursão na propriedade em que
estava escondido o trator, relatou que, quando chegou ao local, o
acusado, juntamente com Paulo e terceiro não identificado, estava
ao lado do maquinário. Destacou que havia um quatro indivíduo em
frente à casa. Afirmou que, em que pese a ordem de parada e os
disparos de advertência para o alto, todos empreenderam fuga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
6
sendo o acusado o único alcançado. Disse que ao lado do trator
havia uma maleta de ferramentas, com parafusadeira e diversos
acessórios, e que a tampa do motor havia sido removida.
Informalmente, o acusado contou estava no local para efetuar a
compra do trator (fls. 500 mídia).
No mesmo sentido foram os
relatos do policial militar Sivaldo Fernandes Amado, em nada
divergindo o depoimento de ambos (fls. 500 mídia).
O policial civil Cláudio Benacci
narrou que durante a escuta telefônica foi possível identificar
diálogo em que os investigados ajustavam o comparecimento de um
indivíduo no local em que o trator estava escondido para realizar a
adulteração. Destacou que com Antônio havia material para efetuar
adulteração (fls. 723 mídia).
O policial civil Gilson Aparecido
Duran relatou que Antônio foi surpreendido quando efetuava a
adulteração do sinal de identificação do trator produto de furto na
data anterior. Detalhou que havia informação do furto da máquina e,
acompanhando o diálogo dos investigados, por meio de
interceptação telefônica, localizaram o trator. Logo que chegou ao
local viu Antônio embaixo do trator com uma maleta. Com a
aproximação das demais viaturas, os homens que estavam no lugar
notaram a presença policial e empreenderam fuga. Como Antônio
estava empenhado no trator, não teve tempo hábil para se evadir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
7
Ressaltou que se tratava de grupo estruturado, com divisão de
tarefas bem definidas. Antônio era o responsável pela adulteração
dos tratores. Apurou-se que Paulo que era responsável por ocultar o
bem e se reportava a Sérgio, que, por sua vez, furtava os
maquinários e fazia o contato com Antônio (fls. 724 mídia).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais e a regra é a de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas civis.
O
exame
pericial
atestou
a
adulteração da numeração do motor do trator (fls. 99/102).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
8
Incontroversa
que
houve
a
adulteração da numeração do motor do trator.
Há de se considerar ainda que o
trator foi furtado em 22.05.2016 (fls. 14/15) e a apreensão ocorreu
em 23.05.2016 (fls. 5/13), a evidenciar que naquele momento era
realizada a adulteração da identificação do motor.
Assim, sobressai o descrédito das
palavras do acusado e, a toda evidência, nele recai a autoria delitiva
pela adulteração.
Com efeito, reputo suficientemente
provado o delito de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor.
Neste
contexto
fático,
a
condenação de Antônio pelo delito de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor era mesmo de rigor, não
havendo que falar em fragilidade probatória.
Dosimetria.
A
reprimenda,
fixada
definitivamente no mínimo legal, com o estabelecimento do regime
prisional aberto e a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003221-96.2016.8.26.0400 -Voto no 45367 (az)
9
comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 2
(dois) salários-mínimos, não comporta reparo.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de Antônio Carlos Moura, mantida a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.